Tribunal: TJDFT
Processo: 0003084-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição quando houver pontos contraditórios nas declarações da vítima, que não fornecem unidade para um juízo de certeza acerca da dinâmica dos fatos. E havendo dúvida acerca da prática da conduta delituosa, deve-se assegurar ao acusado o “benefício da dúvida”, à luz do que dispõe o princípio constitucional do in dúbio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.